Tribunal: TJSP
Processo: 0012415-82.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Execução por quantia certa contra devedor solvente. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de

Ementa:
Execução por quantia certa contra devedor solvente. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de execução e consequente paralisação de todas as providências adotadas. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012415-82.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB, são apelados
VILMAR ANDERSON DOS SANTOS e SANTA RIGHI DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.073
APEL.No: 0012415-82.2008.8.26.0568
COMARCA: São João da Boa Vista
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Misael dos Reis Fagundes
APTE. : Fundação de Ensino Octávio Bastos - FEOB
APDO. : Vilma Anderson dos Santos e Santa Righi do Santos
Execução por quantia certa contra devedor solvente.
Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF.
Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à
pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao
credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito,
demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência
deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo
de execução e consequente paralisação de todas as
providências adotadas. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl.215/220, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do atual CPC.
A credora busca a reforma do comando sentencial afirmando que
o processo encontrava-se paralisado por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do
CPC) e não por desídia. Sustenta, ademais, que o entendimento adotado afronta o
entendimento do C. STJ.
Recurso processado sem a apresentação de contrarrazões,
subiram os autos.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Notadamente quanto ao direito processual civil observa-se que até
o dia 17 de março de 2.016 as disposições legais insertas na Lei 5.869 de 11.01.1973,
que institui o Código o Código de Processo Civil, foram observadas em todo território
nacional e em todos os graus de Jurisdição.
Observa-se, contudo, que em prestígio à efetividade da justiça, foi
instituído Novo Código de Processo Civil, por meio da Lei no 13.105, em 16 de março de
2.015, com vigência a partir de 18 de março de 2.016, sendo tal data ratificada,
inclusive, nos termos da decisão do pleno do E. STJ, datada de 02.03.2.016, após
questionamento do Min. Raul Araújo, Presidente da 2a Seção daquela Corte.
Quanto à aplicação temporal de lei processual, visando preservar
direitos e garantias fundamentais conferidos no art. 5o, inciso XXXVI da CF/88 e no art.
6o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), expressamente
pontuou o Novo Código de Processo Civil em seu art. 14 que “a norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.”.
No caso concreto, como a r. sentença hostilizada foi proferida na
vigência do atual Código de Processo Civil, é sob a ótica desse diploma processual que
será analisada sua correção ou não, em atenção ao art. 14, do Código de Processo Civil
de 2015.
Ainda que se aplique o artigo 921 do atual CPC, ao tratar da
possibilidade de suspensão do processo com base na falta de bens penhoráveis (921,
III), pelo prazo de um ano (§1o), sendo que decorrido este prazo, os autos seriam
arquivados (§2o) e apenas depois de ultrapassado o prazo do parágrafo primeiro é que
poderia se analisar a prescrição intercorrente (§4o), o pedido da autora já estava
prescrito.
A ação de execução contra devedor solvente foi ajuizada pela
autora em 15 de Dezembro de 2018. Em 02 de Maio de 2011 os autos foram arquivados
e assim permaneceram até 19 de Julho de 2017 (fl. 172) sem que a credora investida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título adotasse qualquer providência pleiteando a sua continuidade.
Com efeito, entre esses dois marcos temporais decorreu prazo
superior a seis anos e como o prazo para o ajuizamento da ação, à época, era de cinco
anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, é forçoso reconhecer que houve a
prescrição intercorrente e assim deverá ser mantido agora.
Como é sabido, é firme o entendimento de que “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, do C. Supremo
Tribunal Federal).
Observado o prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão
executória em questão (artigo 206, §5o, inciso I do vigente Código Civil), tem-se que tal
lapso temporal se esvaiu há muito, de sorte que, respeitada a convicção da recorrente,
era inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 16a Câmara de Direito
Privado:
APELAÇÃO CÍVEL Execução de título extrajudicial Sentença
de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
Ação ajuizada em julho de 2003 em face dos
apelados, com remessa ao arquivo em julho de 2008 por falta de
localização de bens passíveis de penhora Autos mantidos no
arquivo por mais de oito anos, sem qualquer requerimento do
credor. Processo que não pode ser eternizado
Prescrição
intercorrente reconhecida. Inteligência da Súmula n° 150, do
Colendo Supremo Tribunal Federal
Sentença mantida

Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
0008726-06.2003.8.26.0568;
Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 15/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o entendimento ora impugnado está em consonância com
as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de
Competência no julgamento do Recurso Especial 1.604.412, de relatoria do I. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, cuja ementa assim dispõe:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a
despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação
da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.
Recurso especial provido”.
Na hipótese examinada, depois de decorrido o prazo de uma ano
de suspensão, o processo permaneceu paralisado por prazo superior ao prazo
prescricional trienal, além disso, foi observado o contraditório (fl. 202).

Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica